Tribunal: TJMT
Processo: 1035118-05.2021.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1035118-05.2021.8.11.0001
ORIGEM: 5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: SANTA MARIA CONSTRUCOES LTDA - EPP
RECORRIDA: CONSTRUTORA TUIUIU LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 26/03/2024
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA E DE EXTINÇÃO DO FEITO – INTERVENÇÃO DE TERCEIROS – INOVAÇÃO RECURSAL - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA E DE EXTINÇÃO DO FEITO – LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO - ORIGEM DO DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADAS – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A preliminar de nulidade da sentença e de extinção do feito fundada na necessidade de intervenção de terceiros deve ser rejeitada, por se tratar de nítida inovação recursal.
2. Não há que se reconhecer o litisconsórcio passivo necessário entre a parte Recorrente e o terceiro indicado como responsável pela terceirização do serviço.
3. O acervo probatório demonstra a existência de relação jurídica entre as partes, de modo que a Requerida é legítima para figurar no polo passivo da demanda.
4. Trata-se de Ação de Cobrança em que a parte Autora requer o pagamento do valor de R$25.388,10 (vinte e cinco mil, trezentos e oitenta e oito reais e dez centavos).
5. A parte Autora cumpriu o seu ônus probatório, trazendo aos autos documentos que revelam a existência de relação contratual entre as partes e o inadimplemento da Requerida, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.
6. Em contrapartida, a Requerida não demonstrou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, deixando de cumprir seu ônus probatório disposto no artigo 373, inciso II, do CPC.
7. Recurso conhecido e não provido.
8. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035118-05.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento, Correção Monetária, Rescisão / Resolução, Espécies de Contratos, Representação comercial, Compromisso, Indenização por Dano Moral, Rescisão]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CONSTRUTORA TUIUIU LTDA - CNPJ: 36.369.222/0001-23 (RECORRIDO), WEDER DE LACERDA SILVA - CPF: 024.750.131-09 (ADVOGADO), SANTA MARIA CONSTRUCOES LTDA - EPP - CNPJ: 06.118.077/0001-47 (RECORRENTE), BRUNO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 016.896.591-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição: Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA - PRESIDENTE 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024